Tribunal: TJDFT
Processo: 0707198-98.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707198-98.2021.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP EMBARGADO: ADALGIZO DE ABREU FARINA, PARQUE GRANJA DO TORTO - PGT D E S P A C H O Colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 5 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator